Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Parquet sustenta erro na valoração das provas e requer a condenação do acusado, argumentando que a palavra da vítima deve ser conferida especial relevância em crimes dessa natureza. A defesa, por sua vez, pleiteia a manutenção da absolvição, alegando ausência de provas suficientes para um juízo condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a palavra da vítima, isoladamente, é suficiente para fundamentar uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e (ii) analisar se o conjunto probatório apresenta elementos idôneos e suficientes para afastar o princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) exige que a condenação penal se fundamente em provas seguras e suficientes sobre a autoria e a materialidade do crime, não sendo admissível a condenação com base em meros indícios.
O ônus da prova incumbe à acusação (CPP, art. 156, caput), cabendo-lhe demonstrar, de forma inequívoca, a culpabilidade do réu. A insuficiência probatória impõe a absolvição do acusado, conforme o art. 386, VII, do CPP.
Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios. No caso, a prova testemunhal e pericial não oferece a certeza necessária para sustentar uma condenação, havendo incerteza sobre a veracidade dos fatos narrados.
Diante da dúvida razoável sobre a ocorrência do crime e a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e da materialidade do delito, não bastando meros indícios ou suposições.
A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos probatórios para fundamentar um juízo condenatório.
Persistindo dúvidas razoáveis sobre a culpabilidade do réu, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 156, caput, e 386, VII; CP, art. 217-A, caput.